Tribunal: STF
Processo: ARE 1380291
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO SUBMETIDO A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMANDANTE QUE PRETENDE A ANULAÇÃO DO ATO QUE DETERMINOU SUA EXCLUSÃO EX OFFÍCIO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO E O RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 



    1. O autor respondeu a ação penal na qual foi acusado da prática dos delitos de associação criminosa, corrupção ativa e exploração da prática contravencional, denominada ‘jogo do bicho’. Em sede de recurso, o demandante foi absolvido por falta de provas. Logo, não foi proferida sentença de absolvição fundamentada na inexistência do fato ou negativa de autoria. 



    2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido ‘da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmos fatos’ (Apud o contido no RMS 28.919 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2015). 



    3. Não cabe a análise do mérito administrativo da decisão proferida pela autoridade competente, inclusive no que se refere à apreciação das provas constantes do processo disciplinar, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 



    4. Incumbe ao Poder Judiciário verificar a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da penalidade discutida na presente ação. Inexistência de vício capaz de caracterizar a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou afastar a legitimidade do PAD. 



    5. Não há óbice quanto à submissão de servidor, na condição de reformado, a procedimento administrativo disciplinar. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do STJ. 



    6. A penalidade aplicada, ao final do PAD, possui previsão legal no art. 47, §2º e nos artigos 120, inciso III, 121 e 122, da Lei Estadual 443/1981, combinados com o art. 13, inciso IV, do Decreto 2.155/1978. 



    7. A cessação dos benefícios previstos em lei decorre da perda do vínculo do apelante com a PMERJ. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 



    8. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 0037127-40.2018.8.19.0000, a Lei Estadual 8.016/18 foi declarada inconstitucional com efeitos ex tunc. Assim, o recorrente não tem o direito adquirido de manter os proventos da aposentadoria.



    9. Proporcionalidade entre a conduta atribuída à parte autora e a penalidade imposta. 



    10.Manutenção da sentença. 



    11.NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.”



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 93, IX, da CF/1988. Sustenta, em síntese, que não há “nos dispositivos castrenses qualquer referência à cassação da aposentadoria e nem tão pouco há qualquer menção sobre as contribuições previdenciárias recolhidas pelo servidor aposentado, durante a sua vida laboral contributiva”.



     O recurso é inadmissível. 



     A decisão proferida pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a pena de cassação de aposentadoria não viola o direito adquirido, nem o sistema contribuitivo da previdência social. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EX-POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DEMISSÃO. ENQUADRAMENTO EM INFRAÇÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS COMO CRIME. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 866.877-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 927.396-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma)



     Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



     Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator